Tribunal: TJBA
Processo: 8077391-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077391-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: PATRIMONIAL BONANZA LTDA - ME

Advogado(s):
RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, ANDRÉ BRANDÃO FIALHO RIBEIRO, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA, EVELIN FERREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO, LARISSA GOMES SILVA DA PAZ

EMBARGADO: JORGE ARMANDO MENDES ALMENDRA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JORGE ARMANDO MENDES ALMENDRA e outros

Advogado(s):
LORENA CAMPOS DO AMARAL LIMA, EVANDRO CÉZAR DA CUNHA, ANTONIO GERALDO TEIXEIRA NETO, EDSON ALMEIDA DE JESUS JÚNIOR, FELIPE SAMPAIO TEIXEIRA, ABDUL LATIF RODRIGUES HEDJAZI, JOÃO PAULO FRANCO PEDREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. D
ECISÃO DETERMINANTE DA APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS DA EMPRESA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE O PRAZO PRESCRICIONAL ADOTADO PELO JULGADO E DISPOSITIVO LEGAL. HIPÓTESE AMOLDÁVEL A ERRO DE JULGAMENTO. RECURSO HORIZONTAL. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ARESTO QUE ADOTA ENTENDIMENTO CONSONANTE COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. AUSÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INTEGRATÓRIO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. MULTA APLICADA. EMBARGOS. DESACOLHIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n.
8077391-40.2024.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DESACOLHER

OS EMBARGOS
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.